Tribunal: TJMT
Processo: 1026212-87.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026212-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), FUNDACAO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA - CNPJ: 43.588.755/0001-61 (AGRAVADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO SANEADORA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – APLICABILIDADE DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O indeferimento de prova oral ou documental em decisão saneadora não configura, por si só, urgência qualificada a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

A alegação de cerceamento de defesa pode ser arguida em apelação, inexistindo prejuízo processual irreparável a ensejar o conhecimento do agravo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026212-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADA: FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DA ENGENHARIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Periciais nº. 1051605-22.2024.8.11.0041, ajuizada por
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE
, rejeitou a preliminar de prescrição, saneou o feito, indeferiu a produção de prova documental suplementar e testemunhal, declarou encerrada a fase instrutória e determinou a apresentação de memoriais finais.

No histórico processual, a recorrente narra que a ação de origem versa sobre cobrança de honorários periciais supostamente remanescentes, no valor atualizado de R$161.076,62, decorrentes de perícia realizada pela FDTE no Procedimento Arbitral CCI 23960/GSS/PFF, instaurado a partir de cláusula compromissória do contrato de concessão da BR-163/MT.

Relata que a FDTE entrega o laudo na chamada “Fase A”, menciona a superveniência de Termo de Ajustamento de Conduta entre a Concessionária e a ANTT e sustenta que não remanescem valores devidos quanto à última parcela de R$130.000,00.

Quanto ao cabimento, a agravante sustenta a aplicabilidade da “taxatividade mitigada” do art. 1.015 do CPC, consoante Tese 988 do STJ, por entender presente urgência decorrente da inutilidade do enfrentamento da matéria apenas em apelação.

Aduz que a decisão que indefere a produção probatória caracteriza cerceamento de defesa e cita precedentes de tribunais estaduais admitindo agravo de instrumento nessa hipótese.

No mérito recursal, a agravante alega, em primeiro plano, que subsistem controvérsias fáticas relevantes que recomendam a reabertura da instrução, pois a lide não se limita à interpretação documental.

Nesse contexto, aponta como controvertidos: a legalidade da cobrança formulada pela FDTE; a exata delimitação das fases do trabalho pericial (Fases A, B e C); os termos e o alcance da proposta de honorários aprovada no âmbito arbitral; e a data efetiva em que a FDTE tem ciência da sentença arbitral, elemento que impacta a discussão sobre prescrição.

Afirma, assim, que o processo não se encontra maduro para julgamento sem a dilação probatória pretendida.

Em sede de prescrição, a agravante sustenta que a pretensão da FDTE está fulminada pelo prazo anual do art. 206, § 1º, III, do Código Civil.

Defende que o termo inicial se vincula ao trânsito/à prolação da sentença arbitral, ocorrida em 12/06/2023, de modo que o prazo prescricional se esgota em 12/06/2024, ao passo que a ação de cobrança somente é ajuizada em 30/10/2024.

Argumenta que a troca de e-mails colacionada não comprova ciência inequívoca da FDTE apenas em 11/12/2023 e que o afastamento da prescrição depende de prova adequada, razão pela qual a instrução é necessária. Requer, ao final, o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Na análise de fundo sobre a exigibilidade do valor cobrado, a agravante descreve que a proposta de honorários estrutura o trabalho pericial em três fases: Fase A (análise e entrega do laudo), Fase B (esclarecimentos) e Fase C (participação em audiência).

Assevera que todas as parcelas devidas pela entrega do laudo são quitadas e que a cláusula 6.2 da proposta prevê, em hipótese de acordo ou de determinação do Tribunal Arbitral para interrupção dos serviços, a remuneração somente pelas horas efetivamente trabalhadas, compensadas as parcelas já pagas; conclui, por isso, que inexiste fato gerador para a parcela tida como “residual”.

Acrescenta que a sentença arbitral, no capítulo de custas e sucumbência, não faz menção a quantias remanescentes destinadas à FDTE, o que reforça a tese de inexistência de débito.

Ao final, a agravante requer o conhecimento e provimento do agravo, com a reforma da decisão de origem para determinar a realização de audiência de instrução e julgamento, afastando o alegado cerceamento de defesa (id. 304800856).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

A agravada apresentou contraminuta, onde sustenta, em primeiro plano, a inadmissibilidade do recurso. Argumenta que a decisão agravada, ao indeferir a produção de prova testemunhal e documental suplementar, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se caracteriza como hipótese excepcional a justificar a aplicação da “taxatividade mitigada” prevista no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas em sede de apelação, pois eventual alegação de cerceamento de defesa poderia ser arguida em preliminar recursal após a sentença.

Ainda quanto ao não conhecimento do agravo, a agravada cita precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que afastam a possibilidade de interposição do recurso em situações semelhantes, quando não configurada urgência qualificada.

Acrescenta que, já tendo as partes apresentado memoriais finais, o feito se encontra pronto para julgamento de mérito, o que torna ainda mais desnecessária a interposição do agravo.

Em caráter subsidiário, a FDTE pugna pela manutenção da decisão agravada, tendo em vista que a Juíza de origem atuou em estrita conformidade com o art. 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder de indeferir provas desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Afirma que a controvérsia é estritamente jurídica, referente à interpretação contratual sobre a exigibilidade da última parcela de honorários periciais, estando suficientemente demonstrada por meio de prova documental já acostada aos autos.

A agravada recorda que a proposta de honorários apresentada pela FDTE, com valores discriminados por fases do trabalho, foi homologada pelo Tribunal Arbitral e referendada pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a Concessionária e a ANTT, posteriormente homologado por sentença arbitral.

Destaca que a entrega do laudo pericial em 02/05/2022 é fato incontroverso, inclusive reconhecido pela própria agravante em contestação.

Por isso, a alegação de que a cláusula 6.2 da proposta excluiria a última parcela devida é matéria de mérito interpretativo e não demanda dilação probatória.

No tocante à prescrição, a FDTE ressalta que a decisão agravada aplicou corretamente a teoria da
actio nata
, considerando como termo inicial a ciência inequívoca da sentença arbitral homologatória, ocorrida em 11/12/2023, e não a data da prolação da decisão arbitral.

Defende que a pretensão foi ajuizada tempestivamente e que eventual prova oral seria incapaz de modificar esse marco temporal, servindo apenas para procrastinar o andamento processual.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, mantendo-se hígida a decisão que afastou a prescrição, rejeitou a produção de prova oral e determinou o encerramento da fase instrutória (Id. 310811378).

O preparo foi recolhido (Id. 305013372).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra decisão saneadora que, nos autos da ação de cobrança de honorários periciais proposta pela
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE
, rejeita a preliminar de prescrição, indefere a produção de prova oral e documental suplementar, encerra a instrução e abre prazo para memoriais, em demanda cujo objeto imediato é a derradeira parcela de R$130.000,00 relativa à “Fase A” (elaboração e entrega do laudo) da perícia realizada no Procedimento Arbitral CCI 23960/GSS/PFF.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“Segundo dispõe o artigo 357, do Código de Processo Civil, não havendo nenhuma das hipóteses de julgamento do processo no estado em que se encontra, inicia-se a fase de ordenamento do processo.

Inicialmente, cumpre enfrentar a questão processual atinente à prescrição alegada pela parte

requerida.

A controvérsia ora posta requer um exame técnico e rigoroso da fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de honorários periciais, tendo em vista que a atuação da autora decorre de designação formalizada no bojo de procedimento arbitral, cuja disciplina comporta particularidades relevantes, especialmente no que diz respeito à sua estrutura procedimental e aos marcos temporais de exigibilidade de créditos.

De plano, convém destacar que o artigo 206, § 1º, inciso III, do Código Civil de 2002 dispõe que:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

(...)

III - a pretensão dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários;”

É, portanto, de um ano o prazo prescricional aplicável à hipótese.

Contudo, a análise jurídica não se esgota na definição do prazo, impondo-se verificar quando ele começou a correr, o que remete à aplicação da teoria da actio nata, positivada no artigo 189 do Código Civil, nos seguintes termos:

“Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.”

Referida teoria estabelece que o termo inicial do prazo prescricional coincide com o momento em que a pretensão se torna exercitável, ou seja, quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação ou do inadimplemento. Em se tratando de honorários periciais arbitrados judicial ou arbitralmente, essa exigibilidade está atrelada à decisão que os fixa, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

É justamente esse o teor do RECURSO ESPECIAL Nº 1.916.316/RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que sedimentou a compreensão segundo a qual:

“Teoria da actio nata. Somente após a ciência inequívoca de que o perito foi intimado da decisão transitada em julgado é que se inicia o decurso do prazo prescricional, à vista das circunstâncias do caso.” (STJ - REsp: 1916316 RJ 2021/0011173-5, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2022)

Na ementa, o STJ reafirma o entendimento consagrado: o prazo prescricional de um ano tem como termo inicial o trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários – posição que, como bem notado, é majoritária e consolidada, mas reproduz decisões fundadas em um contexto em que havia maior publicidade e controle das partes e auxiliares da justiça sobre os atos judiciais.

Contudo, ao se examinar o corpo do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, vislumbra-se um refinamento da compreensão acerca da exigibilidade da verba, com ênfase na necessidade de ciência inequívoca pelo perito da decisão que define o devedor e encerra o procedimento. Ou seja, não basta a simples fixação da verba honorária para disparar o prazo prescricional, sendo imprescindível que o credor tenha condições reais e objetivas de identificar o seu devedor, a exigibilidade e a definitividade do título.

A questão exige análise acurada, especialmente diante da natureza do procedimento arbitral, da posição jurídica ocupada pela autora na relação processual.

É necessário reconhecer, portanto, que a presente demanda não decorre de vínculo direto entre as partes litigantes da arbitragem, tampouco a autora é parte formal no procedimento arbitral. A FDTE foi nomeada como perita técnica pelo Tribunal Arbitral, mediante anuência das partes da arbitragem (Rota do Oeste S.A. e Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT), tendo sido o plano de trabalho e proposta de honorários devidamente homologados.

Assim, aplica-se ao caso sub judice a ratio decidendi do julgado mencionado.

No presente feito, a última parcela dos honorários periciais devidos à FDTE estava vinculada, nos termos da proposta aprovada no procedimento arbitral, ao encerramento da perícia, o que somente se operou com a prolação da sentença arbitral homologatória, cuja ciência formal pela autora se deu em 11 de dezembro de 2023, conforme certificado nos autos.

Ora, antes dessa data, não se poderia cogitar de exigibilidade plena da obrigação discutida, razão pela qual não se iniciara o curso do prazo prescricional. A pretensão da autora apenas se perfectibilizou com o advento do fato jurídico que torna exigível a última etapa remuneratória – qual seja, a ciência inequívoca do encerramento da perícia pela prolação da sentença homologatória do acordo firmado no bojo da arbitragem.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MANDATO. REPARAÇÃO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS . PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ILÍCITO. DATA DA REPRESENTAÇÃO JUNTO À OAB. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional das pretensões indenizatórias exercidas por mandante contra mandatário é o decenal. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 2. O início do prazo prescricional, com base na Teoria da Actio Nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. 3. Nesse contexto, para alterar os fundamentos do acórdão, que compreendeu ser o termo a quo do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do ato lesivo ao direito, qual seja, a data do registro de representação junto ao Conselho de Ética da OAB, ante a falta de prova de que a autora teve ciência inequívoca sobre a prescrição da pretensão relativa à ação trabalhista patrocinada por sua então advogada, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável dada a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado da Súmula 7/STJ . 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1500181 SP 2019/0132374-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

Cumpre realçar o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, para os quais:

“Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta.” (Curso de Direito Civil – Parte Geral, Vol. I, 10ª ed., JusPodivm, p. 726)

Assim, a partir da conjugação entre a norma do art. 189 do Código Civil, a jurisprudência do STJ e a doutrina especializada conduz, inarredavelmente, à conclusão de que o ajuizamento da presente ação em 30 de outubro de 2024 se deu dentro do prazo legal de um ano contado da data da intimação da sentença arbitral, ocorrida em 11.12.2023.

Desta feita, não há que se falar em prescrição, razão pela
REJEITO a preliminar
suscitada pela parte ré.

Superada a preliminar, verifico que estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dessa forma,
DECLARO o feito por saneado
.

A presente ação refere-se à cobrança de parcela remanescente de honorários periciais não adimplidos, ajuizada pela FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE em face da CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., decorrentes da atuação da autora como perita técnica no procedimento arbitral CCI n.º 23960/GSS/PFF, instaurado entre a requerida e a ANTT.

Especificamente, a autora busca a condenação da requerida ao pagamento da última parcela dos honorários periciais estipulados na fase A da perícia (fase de elaboração e entrega do laudo técnico), cujo valor nominal era de R$ 130.000,00, atualizado na inicial para R$ 161.076,62.

Com efeito, quanto à distribuição do ônus da prova na presente ação de cobrança de honorários periciais, a normatividade aplicável é aquela contida no artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelece a sistemática de distribuição estática do encargo probatório. Transcreve-se o dispositivo legal:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dessa forma, compete à parte autora (FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE) demonstrar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado, no caso concreto, na efetiva prestação do serviço técnico de perícia, na existência de proposta formal de honorários aceita e homologada pelo Tribunal Arbitral, no não adimplemento da parcela final correspondente à entrega do laudo pericial e na ciência do desfecho da arbitragem.

Por sua vez, incumbe à parte ré (CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.) o ônus de comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela parte autora, como, por exemplo, a alegada inexistência de valor remanescente a pagar, por adimplemento integral das obrigações convencionadas com a perícia.

Com base na reanálise da moldura fática e jurídica delineada nos autos da ação de cobrança de honorários periciais n.º 1051605-22.2024.8.11.0041, ajuizada por FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE em face de CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A., constata-se que não subsistem controvérsias fáticas que justifiquem a abertura de fase instrutória, porquanto a demanda se assenta exclusivamente em controvérsia jurídica sobre a interpretação contratual.

A matéria litigiosa encontra-se prevalentemente circunscrita ao exame jurídico da seguinte questão:

A exigibilidade da última parcela da fase A, prevista no item “IV” da proposta (R$ 130.000,00), a qual a requerida entende como indevida com fundamento na cláusula 6.2 do mesmo documento.

Resta incontroverso que:

·

A FDTE efetivamente prestou os serviços periciais junto ao Tribunal Arbitral no procedimento CCI n.º 23960/GSS/PFF;

·

Houve a entrega do laudo pericial em 02.05.2022, encerrando-se, assim, a denominada “fase A” da perícia, nos termos da proposta de honorários;

·

A parte requerida adimpliu as três primeiras parcelas dos honorários pactuados;

Nesse cenário, evidencia-se que não há necessidade de dilação probatória, pois os fatos relevantes estão comprovados documentalmente, e o cerne da controvérsia reside na qualificação e interpretação jurídica da proposta supracitada e dos efeitos da sentença arbitral homologatória.

Dessa forma, a controvérsia posta nos autos não demanda a oitiva de testemunhas, tampouco a produção de prova técnica complementar ou pericial contábil, podendo o feito ser resolvido mediante cognição exauriente sobre os documentos já constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO os pedidos de produção de prova.

DECLARO encerrada a fase instrutória
.

Decorrido o prazo, a presente decisão de organização processual tornar-se-á estável, e os autos seguirão com a intimação das partes para apresentação de memoriais finais, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

INTIMEM-SE.”

De início, importa destacar que a questão preliminar de admissibilidade é determinante ao desfecho do recurso.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe de rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o qual, por força do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, admite mitigação somente em hipóteses de urgência qualificada, caracterizada pela inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. Assim, exige-se demonstração concreta de que o exame futuro não seria capaz de reparar eventual nulidade processual.

Nesse contexto, observa-se que a decisão agravada se limita a indeferir a produção de prova oral e documental suplementar, sob o fundamento de que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

Não se trata de hipótese expressamente prevista no art. 1.015 do CPC e, conforme pacífica orientação jurisprudencial,
o indeferimento de provas pode ser arguido em preliminar de apelação, caso venha a ser proferida sentença de mérito
. Logo, não se configura a urgência qualificada que autorizaria a mitigação do rol legal.

Com efeito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedentes recentes nos quais se reconhece a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova testemunhal ou encerra a instrução, assentando que eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em apelação, sem risco de inutilidade do recurso.

Tal entendimento harmoniza-se com a diretriz firmada pelo STJ no Tema 988, que excepciona a taxatividade apenas diante de risco real de inutilidade do julgamento em grau recursal ordinário.

Ademais, não há como confundir a alegação de cerceamento de defesa com urgência qualificada, pois o processo encontra-se maduro para julgamento, inclusive com apresentação de memoriais pelas partes, de modo que eventual reforma futura poderá anular a sentença e determinar a reabertura da instrução, sem prejuízo irreparável.

Por conseguinte, a via recursal eleita revela-se manifestamente inadequada.

Nessa linha, e considerando que a função precípua do agravo de instrumento é resguardar situações que demandem apreciação imediata sob pena de perecimento do direito, não há razão para afastar a regra legal e a jurisprudência consolidada, sob pena de esvaziar o regime processual estabelecido pelo legislador.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - AFASTADA - DISCUSSÃO QUE ENVOLVE NEGÓCIO ENTRE CLIENTE E ADVOGADO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREVISÃO DE FORO DE ELEIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO -
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015, CPC - INADMISSIBILIDADE
- RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual cabe agravo de instrumento para impugnar decisão que define competência . A discussão envolve negócio de cliente e advogado, cuja prestação de serviço está disposta no contrato entre eles firmado, no qual elegeram o foro da comarca de Primavera do Leste, o que afasta a alegada incompetência do Juízo.
Não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que indefere a produção de prova
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001548-26.2024.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS -
PROVA PERICIAL E CONTÁBIL - INDEFERIDA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC - DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL
- INADMISSIBILIDADE - ART. 932, III, CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que indefere a produção da prova pericial e contábil não se amolda as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1 .704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023902-79.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

Assim, à luz do art. 1.015 do CPC, do art. 1.009, §1º, do CPC, bem como do princípio da legalidade processual e da segurança jurídica, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada, de modo que
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pela Concessionária Rota do Oeste S/A, em razão da ausência de previsão legal de cabimento e da inexistência de urgência concreta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025